Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-83.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CRV Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória visando à desconstituição do Termo de Ação Fiscal (TAD) n.º 1165899-6, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A agravante alega a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, localizados em diferentes unidades da federação, em violação à decisão do STF na ADC 49 e a decisão judicial anterior, proferida no Mandado de Segurança n.º 1013679-95.2022.8.11.0002, que teria reconhecido a inexigibilidade do tributo em tais hipóteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do TAD n.º 1165899-6; (ii) estabelecer se a decisão judicial anterior e o entendimento firmado na ADC 49 justificam, de forma inequívoca, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

4.

A agravante não instrui os autos com cópia da decisão judicial proferida no mandado de segurança nem demonstra o trânsito em julgado e a abrangência da referida decisão, impossibilitando a aferição da alegada violação à coisa julgada.

5.

A decisão do STF na ADC 49, embora reconheça a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, teve seus efeitos modulados com eficácia ex nunc a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos em trâmite até a data da publicação da ata de julgamento, sem que a agravante comprove que seu caso se enquadra nessa ressalva.

6.

O perigo de dano não se configura de modo concreto e imediato, tendo em vista a existência de mecanismos legais de proteção ao contribuinte, como o depósito judicial do montante controvertido (art. 151, II, do CTN) e a posterior repetição de indébito (art. 165 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade de crédito tributário exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou irreparável.

2.

A ausência de documentos que comprovem a existência, o alcance e o trânsito em julgado de decisão judicial anterior impede o reconhecimento da violação à coisa julgada.

3.

A modulação de efeitos da ADC 49 pelo STF exige comprovação de que o processo se encontrava em trâmite na data da publicação da ata de julgamento, sob pena de inaplicabilidade da ressalva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRV Agropecuária Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da ação anulatória em que se busca a desconstituição do Termo de Ação Fiscal (TAD) n.º 1165899-6, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em razão da alegada incidência indevida de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, situados em diferentes unidades da federação.

Na petição inicial da ação originária, a agravante sustenta a ilegalidade do lançamento fiscal, ao argumento de que as transferências de mercadorias entre matriz e filiais, ainda que localizadas em entes federados diversos, não configuram fato gerador do imposto, notadamente após o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz, ainda, que obteve decisão judicial anterior — no Mandado de Segurança n.º 1013679-95.2022.8.11.0002 — em que fora assegurada, de forma expressa, a não incidência do tributo sobre as operações de transferência envolvendo suas unidades localizadas nos Estados de São Paulo, Goiás e Tocantins. Alega, contudo, que mesmo diante da existência de tal decisão, a Administração Tributária Estadual lavrou, em fevereiro de 2024, o TAD objeto da presente controvérsia, violando a autoridade de coisa julgada. (Id. 274825868).

A pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deduzida em sede de tutela de urgência, foi indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento da ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Esta decisão é a causa motivadora da interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a agravante que o lançamento fiscal questionado viola decisão judicial transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança n.º 1013679-95.2022.8.11.0002, a qual lhe teria assegurado, de modo expresso, a inexigibilidade do imposto sobre operações dessa natureza, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49. Alega, ademais, que a subsistência do crédito tributário impugnado compromete a regularidade de suas atividades empresariais, por ensejar a inscrição em cadastros de inadimplência e a restrição de emissão de certidões fiscais.

O pedido de antecipação da tutela foi reiterado no bojo do agravo de instrumento, com fundamento na suposta existência de prova inequívoca do direito alegado e no risco de prejuízo financeiro e operacional iminente.

Contudo, o pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido, ao fundamento de que
não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional
, conforme os artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Naquela ocasião ponderei que, embora o STF tenha efetivamente declarado a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos da ADC 49, os efeitos da decisão foram expressamente modulados para produzir eficácia
ex nunc
a partir de
janeiro de 2024
, ressalvando-se os processos judiciais e administrativos em trâmite até a data da publicação da ata de julgamento. Considerou, porém, que a agravante
não logrou comprovar documentalmente que a exação fiscal ora combatida se enquadra na ressalva prevista pela Suprema Corte
,
nem tampouco demonstrou de modo inequívoco a extensão e a eficácia da suposta decisão judicial anteriormente obtida.

Restou consignado, ainda, que
não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação
,
uma vez que o ordenamento jurídico prevê meios adequados de resguardo do contribuinte, tais como o
depósito judicial do montante controvertido
(art. 151, II, do CTN) e o posterior
pleito de repetição de indébito tributário

(art. 165, do CTN), razão pela qual entendeu ausente o requisito do periculum in mora.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando, em suma, a ausência de comprovação documental das alegações deduzidas pela parte agravante, notadamente no que tange à existência, vigência e alcance da decisão judicial supostamente descumprida. Ressaltou, ainda, que a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49 conferiu eficácia
ex nunc
à tese fixada, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento, o que não teria sido devidamente demonstrado nos autos. (Id. 284320896).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso quanto ao mérito, por ausência de interesse público a justificar a intervenção do Parquet, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

Relatei o necessário.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRV Agropecuária Ltda
.
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1021814-08.2024.8.11.0041, que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
com o qual se buscava a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo TAD n.º 1165899-6, relativo à cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Sustenta a agravante, em síntese, que o lançamento fiscal impugnado contraria decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1013679-95.2022.8.11.0002, a qual teria reconhecido expressamente a inexigibilidade do tributo sobre as referidas operações. Argumenta que a lavratura do TAD em questão representa ofensa à coisa julgada e desrespeito ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, que declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em unidades federativas diversas.

Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência e, por consequência, determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado.

Não assiste razão à agravante.

A despeito da tese jurídica sustentada — a qual encontra amparo, em abstrato, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 49), a concessão de tutela de urgência, seja no juízo de origem, seja no âmbito recursal (art. 1.019, I, do CPC), depende da
demonstração cumulativa de dois pressupostos essenciais
,
quais sejam:
a probabilidade do direito invocado
e
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,
conforme disposto nos arts. 300 e 995 parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, tal como entendeu o togado singular, o agravante
não logrou demonstrar, de forma cabal, a probabilidade do direito invocado
, porquanto
não instruiu os autos com a decisão judicial anterior que teria reconhecido a inexigibilidade do imposto
,
tampouco comprovou o trânsito em julgado ou a extensão da coisa julgada que se alega ter sido violada. Tal omissão compromete a análise da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, sobretudo diante da natureza excepcional da medida de urgência.

Ademais, ainda que se considere o entendimento consolidado pelo STF na ADC 49, o qual efetivamente reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre tais transferências,
houve expressa modulação dos efeitos da decisão
, com eficácia
ex nunc

a partir de 1º de janeiro de 2024
,
ressalvando-se os processos judiciais e administrativos
pendentes até a data de publicação da ata de julgamento
, circunstância que, igualmente,
não restou demonstrada pela parte agravante
,
nos autos, de maneira inequívoca.

Quanto ao requisito do perigo de dano, igualmente não se evidencia situação de risco concreto e imediato que justifique a concessão da tutela, porquanto o ordenamento jurídico oferece instrumentos adequados à preservação do patrimônio jurídico da contribuinte, como o
depósito do montante controvertido
,
nos termos do art. 151, II, do CTN, e a
posterior repetição do indébito
,
na hipótese de êxito da demanda principal (art. 165 do CTN).

Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida excepcional, mostra-se irrepreensível a decisão agravada, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025